Tribunal: STF
Processo: RE 1264601
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. REVOGAÇÃO DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E IRRETROATIVIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI Nº 13.670/2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. Desde que observados os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade, inexiste qualquer óbice à revogação do regime de desoneração da folha e na retomada da sistemática de apuração anterior, durante o próprio ano calendário (Lei 13.670/2018)” (fl. 166, vol. 1).
    2. A recorrente alega contrariados o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de ofensa aos princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, da igualdade, da confiança e da segurança jurídica (fls. 183-194, vol. 1). 
    Sustenta que “a Lei nº 12.546/11, que instituiu a desoneração da folha, passou por diversas modificações. Uma das mais significativas foi aquela introduzida pela Lei nº 13.161/15, que, além de aumentar as alíquotas da CPRB, possibilitou aos contribuintes que escolhessem sobre qual base de cálculo recolheriam a contribuição previdenciária – folha de salários (art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91) ou receita bruta (art. 8º da Lei nº 12.546/11)” (fl. 187, vol. 1). 
    Assevera que “a Lei 13.670/18 não revogou o art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546/11, dispositivo que prevê a irretratabilidade da opção para todo o ano-calendário” (fl. 188, vol. 1). 
    Argumenta que “a Recorrente optou por ser tributada durante todo ano-calendário 2018 por meio da sistemática da desoneração da folha (CPRB) (…). A manutenção da escolha da Recorrente para todo o ano-calendário de 2018 é um direito adquirido, visto que feita nos exatos termos do que determina o art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546/11 – opção irretratável para todo o ano-calendário” (fl. 188, vol. 1). 
    Salienta que “por força normativa ficam vinculados a esta obrigação tanto o contribuinte, quando opta pela desoneração, quanto o ente federativo responsável pelo recolhimento de tais valores” (fl. 189, vol. 1). 
    Ressalta que “a confiança busca preservar as situações jurídicas já solidificadas pelo tempo, relacionando-se com a previsibilidade dos indivíduos frente aos efeitos jurídicos de atos do Poder Público” (fl. 191, vol. 1). 
    Pede seja “dado total provimento com o fim de reformar integralmente o acórdão recorrido, reconhecendo o direito líquido e certo de a Recorrente ter se mantido na sistemática da desoneração da folha até 31/12/2018, com o consequente reconhecimento do seu direito de compensar os valores pagos a maior a esse título” (fl. 193, vol. 1). 
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 17.1.2020 (fls. 215-217, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral quando o recorrente tenha alegado afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem tenha decidido a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF) (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VÍNCULO OBRIGATÓRIO. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA INDIRETA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao vínculo do recorrido ao regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina. A violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta à Constituição Federal. II - O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. III - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário” (RE n. 1.055.722-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:
    “A Lei nº 12.546/2011 possibilitou a algumas atividades econômicas a substituição da tributação sobre a folha de salários mediante a instituição de nova contribuição sobre a receita bruta das empresas. 
    (…) Já a Lei nº 13.670/2018, com efeitos a partir de 01/09/2018, alterou dispositivos da Lei nº 12.546/2011, excluindo da opção pela contribuição substitutiva algumas atividades econômicas, dentre as quais a da empresa impetrante, que deverá retomar o pagamento das contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
    (…) Alega a impetrante que possui direito adquirido a manter-se no recolhimento da contribuição previdenciária substitutiva até o final do ano de 2018, uma vez que sua opção seria irretratável para todo o ano calendário, nos termos do art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546/2011. Todavia, é de se ver que a irretratabilidade se opera caso mantido o mesmo contexto fático e jurídico. Havendo, no entanto, alteração legislativa que não mais admite determinada forma de tributação escolhida pelo contribuinte, deixa a irretratabilidade de surtir os efeitos pretendidos. Além disso, é razoável admitir que a irretratabilidade da opção prevista no § 13 do art. 9º da L 12.546/2011 é restrição destinada ao contribuinte e ao Fisco em sua face administrativa, mas não ao legislador, razão pela qual, nesse sentido, a modificação não afronta os princípios da segurança jurídica e da boa fé objetiva. 
    (…) não há qualquer dispositivo na norma revogada (Lei 12.546/11) a salvaguardar o alegado direito do contribuinte a permanecer no regime de desoneração da folha durante todo o ano-calendário, até porque pacificado o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico instituído por lei” (fls. 161-165, vol. 1). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 12.546/2011 e 13.670/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.409-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.262.062/RS, de minha relatoria, DJe 15.4.2020, Recurso Extraordinário n. 1.257.143/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.4.2020, Recurso Extraordinário n. 1.250.721/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2020, e Recurso Extraordinário n. 1.252.303/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.2.2020. 
    7. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região validou de forma correta as alterações promovidas pela Lei n. 13.670/2018, pela qual revogado o benefício fiscal sobre a desoneração da folha de salários das empresas contribuintes ao se aplicarem os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade:
    “Considerando, assim, que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) foi criada com a finalidade de ser um benefício tributário (desoneração da folha), não há qualquer óbice à sua revogação e na retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade, como garantia da segurança jurídica do contribuinte” (fls. 164-165, vol. 1). 
    Confira-se julgado deste Supremo Tribunal no mesmo sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 150, III, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.227.782-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).
    8. Quanto à compensação de créditos, não procede a alegação da recorrente, pois o Supremo Tribunal Federal assentou que, “nos termos da jurisprudência da Corte, em regra, a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (ARE n. 802.562-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora